Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-60.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000024-60.2020.9.13.0005 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO DO APELADO POR SUPOSTAMENTE TER INFRINGIDO O INCISO XII DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002, (REFERIR-SE DE MODO DEPRECIATIVO A OUTRO MILITAR, AUTORIDADE E A ATO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) AO APRESENTAR DEFESA POR SEU ADVOGADO - DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APELADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Edson de Castro, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que acolheu as pretensões do autor e declarou a nulidade da sanção disciplinar decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 117.092/2017. O ora apelante propôs ação ordinária afirmando que foi punido com a perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, além da suspensão de 04 (quatro) dias de serviço, por ter supostamente infringido o inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (referir-se de modo depreciativo a outro militar, autoridade e a ato de administração pública), ao apresentar defesa em processo disciplinar, por seu advogado, com a seguinte frase: “[...] o referido documento trata-se de uma inverdade forjado pelo próprio comunicante para tentar dar sustentação as inverdades na comunicação disciplinar”. Alegou o autor, em sua petição inicial, que, para lhe punir, houve uma interpretação teratológica do art. 307, § 2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que trata da responsabilidade solidária entre o militar e seu advogado, no caso de devolução dos autos de processo administrativo. Aduziu o autor que a Lei n. 8.906/94 garante a inviolabilidade do advogado em seus atos e manifestações no exercício da profissão e queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 eventual excesso cometido pelo patrono não pode ser atribuído àquele que o contratou. Por fim, disse o autor que inexistem provas da prática da infração disciplinar imputada e que a sua punição violou os princípios da motivação, da legalidade e da moralidade. Com tais argumentos, o autor requereu o deferimento da tutela de urgência, para que fossem restituídos os pontos decotados em seu registro funcional, e, ao final, fosse declarado nulo o ato punitivo, com a restituição dos pontos suprimidos em seu conceito funcional, bem como requereu os benefícios da justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). O juiz de primeiro grau de jurisdição recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência, concedeu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 11), argumentando que “o militar, por meio de seu advogado constituído, teria proferido dizeres depreciativos ao 1º Tenente Bruno Carvalho Dutra Noronha Moreira”, que a punição foi lastreada no conjunto probatório e que o art. 307, §2º, do MAPPA, que cuida da devolução dos autos, seria o fundamento da decisão punitiva, pois prevê a responsabilidade solidária entre o representante processual e representado. Por fim, destacou o apelado que é impossível a apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao disposto no art. 2º da CR/88 e que os princípios da legalidade, da motivação e da moralidade e toda a legislação infraconstitucional foram respeitados. Com tais argumentos, pretendeu o Estado de Minas Gerais fosse a presente ação julgada improcedente, bem como fosse o então autor condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O ora apelado impugnou, no Evento 15, a contestação apresentada, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Determinada a especificação de provas, as partes declararam não possuírem outras provas a serem produzidas e requereram o julgamento da ação no estado em que se encontrava. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no Evento 24, julgando procedentes as pretensões do autor, anulando a punição disciplinar e determinando a restituição dos pontos decotados no conceito funcional do autor e o cancelamento da pena de prestação de serviço, bem como condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante equivalente a 20% do valor atribuído à causa. O magistrado entendeu que, de acordo com o art. 32 da Lei n. 8.906, de 04/07/1994, que contém o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não é possível responsabilizar o apelado pela conduta de seu advogado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso reiterando os argumentos expostos em sua petição inicial e requerendo que seja reformada a sentença, para que seja anulada a punição aplicada (Evento 32). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Evento 38). É o relatório VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Não é admissível que o apelado seja punido por ter exercido seu direito de defesa ao se manifestar nos autos do Procedimento Administrativo n. 117.092/2017, por meio de seu advogado. Da leitura da defesa apresentada pelo advogado do ora apelado no Processo Administrativo n. 101.955/2017, constante às fls. 22/25 do doc 7 - Evento 1, não verifico qualquer manifestação diversa daquelas normalmente apresentadas por advogados. Impedir que o advogado exponha a sua tese, que, eventualmente, possa contradizer outro militar, constitui evidente cerceamento de defesa e violação do inciso LV do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988 e do art. 2º, §3º, da Lei n. 8.906/94. O direito de defesa não comporta restrições dessa natureza. Embora o apelante tenha adotado a tese de que o art. 307, §2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que cuida da devolução dos autos, justificaria a punição imposta, não vislumbrei, nas decisões administrativas punitivas, a utilização de tal fundamento, que evidentemente não se amolda à hipótese em apreço. Não é possível interpretar que uma norma regulamentar que cuida da responsabilidade pela devolução de autos de procedimento administrativo possa ser aplicada para limitar a defesa do acusado e violar sua garantia constitucional, bem como a garantia estabelecida em lei para o exercício da função do advogado. Mesmo que o advogado tenha-se excedido, e, no caso, não se excedeu, a punição viola o princípio da responsabilidade pessoal. O militar não pode ser responsabilizado por ato praticado por seu advogado. A sanção disciplinar militar somente pode ser aplicada em razão do cometimento de infração disciplinar por parte do sancionado. Não há responsabilidade administrativa por fato de outrem. Portanto, inexistem provas da prática pelo apelado da conduta prevista no tipo transgressivo constante no inciso XII do art. 13 da Lei n.14.310/2002. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato